Tribunal: TCU
Processo: 001.957/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 2439/2008-TCU-Plenário , em decorrência dos achados do levantamento de auditoria realizado no âmbito do TC Processo 006.415/2008-8 , referentes às obras de construção da BR-230/Pará, no trecho entre Marabá e Altamira, objeto do Contrato PD/2-009/2001-00, assinado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e a Construtora Sanches Tripoloni Ltda. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre as alegações de defesa do responsável ( 31/3/2017 - peça 181) e o ato de impulso processual subsequente ( 4/11/2021 - peça 192), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 001.957/2009-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Machado Bastos (XXX.615.707-XX); Construtora Sanches Tripoloni Ltda (53.503.652/0001-05); Dilson Nunes Gouvea (XXX.286.702-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Geraldo Augusto da Rocha Lima (XXX.079.796-XX); Luiz Francisco Silva Marcos (XXX.130.547-XX); Luziel Reginaldo de Souza (XXX.077.317-XX); Maia Melo Engenharia Ltda (); Manoel Nazareth Santanna Ribeiro (XXX.364.122-XX); Miguel Dario Ardissone Nunes (XXX.613.227-XX); Pedro Mansour (XXX.440.107-XX); Wildjan da Fonseca Magno (XXX.902.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Felipe Furtado Morais (142.387/OAB-RJ), Vivian Valle D Ornellas (150.002/OAB-RJ), André Luis Garoni de Oliveira (15.786/OAB-DF), Jayme Benjamin Sampaio Santiago (15.398/OAB-DF), Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), José Roberto Manesco (61471/OAB-SP), Rômulo Fontenelle Morbach (1963/OAB-PA), Diana Paula Vieira do Nascimento (39414/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.